Tribunal: TJPA
Processo: 0802181-53.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802181-53.2020.8.14.0040

APELANTE: TRANSMAG MBC CONSTRUCOES LTDA

APELADO: JOSÉ MIRANDA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por TRANSMAG MBC CONSTRUÇÕES LTDA. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e acolheu a impugnação do executado, declarando a inexigibilidade da obrigação e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, c/c art. 525, § 1º, III, do CPC. A apelante alega que houve descumprimento do acordo judicial pelo apelado, que não providenciou a transferência livre e desembaraçada de ônus do imóvel dado em pagamento, conforme pactuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a impugnação apresentada pelo apelado ao cumprimento de sentença deve ser considerada tempestiva, impactando na validade da sentença que reconheceu a inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é de quinze dias úteis, contados do término do prazo para o adimplemento voluntário da obrigação, conforme o art. 525 do CPC.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada extemporaneamente, após o prazo legal, o que a torna juridicamente inexistente, impossibilitando a análise de seus argumentos.

Erro material da Secretaria, ao atestar a tempestividade da impugnação, não vincula o Juízo nem convalida atos praticados fora do prazo legal.

Diante da intempestividade, a sentença que acolheu a impugnação e declarou a inexigibilidade da obrigação deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para declarar a impugnação ao cumprimento de sentença extemporânea e anular a decisão que declarou a inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo legal é juridicamente inexistente e impede a análise de seus argumentos pelo Juízo.

A intimação intempestiva pela Secretaria não valida a impugnação fora do prazo e não afeta a contagem prevista pelo art. 525 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 525, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AI 40071797820178240000, Rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 16/03/2023; TJ-MS, AI 14152118620208120000, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, j. 09/02/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
TRANSMAG MBC CONSTRUCOES LTDA
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada e
acolheu a impugnação ofertada pela parte ora recorrida, declarando a inexigibilidade da obrigação e extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro nos artigos 487, I, c/c 525, §1º, III todos do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que
moveu uma Ação de Cobrança em desfavor do apelado, nos autos do Processo nº 0005762-56.2013.814.0040, no qual as partes firmaram acordo.

Aduz que no referido ajuste, o executado deu em pagamento imóvel rural denominado Fazenda “AXIXÁ”, inclusas todas as suas benfeitorias, e que tal bem seria desmembrado da matrícula 002.657, livro ficha n. 2-k, do Cartório de Registro de Imóveis de Marabá/PA, seu local de registro.

Afirma que após a realização do ajuste, solicitou certidão no Cartório de Registro de Imóveis de Marabá e nela constava que o citado bem possuía gravado em sua matrícula: “Penhora do Banco da Amazônia”.

Diz que o fato acima levou as partes a celebrarem contrato de compra e venda, como complemento do primeiro acordo.

No referido instrumento celebrado em 08.07.2016, consta na cláusula 3ª, parágrafo único que o apelado deveria entregar o referido bem com toda a sua documentação livre e desembaraçada de qualquer ônus, dívidas, arrestos, sequestros, até o dia 01.11.2019, restando a apelante somente transferir a propriedade para seu nome ou de quem lhe aprouver, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da propriedade, caso o apelado não cumprisse o que ficou determinado na clausula terceira.

Após o prazo fixado no ajuste, sustenta a apelante que tentou por várias vezes, a transferência do imóvel para seu nome, contudo, sem sucesso, situação que culminou neste pedido de cumprimento de sentença.

Informa que o Juízo
a quo
intimou o apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigo 219,
caput
), realizasse o adimplemento voluntário da obrigação fixada na sentença, do pagamento de R$ 535.289,70 (quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), sob pena de multa de 10% e honorários, consoante dispõe o artigo 523, § 1º, do CPC.

Acrescenta que opôs embargos de declaração buscando a reforma da decisão, alegando omissão quanto ao pedido de obrigação de fazer, requerendo a imposição de multa em caso de descumprimento.

Os embargos foram acolhidos e o Juízo fixou multa para que o recorrido cumprisse a obrigação, isto é, para que, em 15 (quinze) dias, efetuasse o adimplemento voluntário de entregar a documentação do imóvel livre e desembaraçada de qualquer ônus, dívidas, arrestos, sequestros, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da decisão anterior.

Informa que contra essa decisão, foi apresentada Exceção de Pré-executividade pelos senhores Márcio Crispim de Lacerda Sampaio Miranda, Marcelo Wesley Miranda Cruz, José Miranda Cruz Júnior e Pedro Miranda de Oliveira Neto pugnando pela declaração de nulidade do acordo mencionado, porquanto seriam filhos legítimos do recorrido (e de sua falecida esposa) e não autorizaram a celebração de tal ajuste, envolvendo patrimônio ainda discutido em sede de inventário.

Na sentença, o Juízo
a quo
ao mesmo tempo rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelos herdeiros, como também, acolheu a impugnação do executado para
declarar a inexigibilidade da obrigação, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, I, c/c 525, §1º, III todos do Código de Processo Civil.

Houve oposição de embargos de declaração suscitando dentre outros temas, a intempestividade da Impugnação ofertada pelo réu, porém foram rejeitados.

Contra essa decisão, a TRANSMAG interpôs recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença que declarou a inexigibilidade da obrigação.

Intimado, o apelado apresentou Contrarrazões vinculadas ao ID 5627842.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição administrativa.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso. Conheço, ainda, as Contrarrazões apresentadas.

a) Questões Preliminares:

PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.

A apelante, em suas razões recursais, arguiu preliminar renovando os argumentos acerca da intempestividade da impugnação ofertada pelo apelado
em sede de
Cumprimento de Sentença.

A preliminar merece ser acolhida. Explico.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, expirou em
27.08.2020
.

No entanto, a impugnação foi apresentada somente em
02.09.2020
, ou seja, de forma intempestiva.

De conformidade com o art. 525 do CPC, o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias após o transcurso do prazo para pagamento voluntário.

A propósito do tema, as considerações de Alexandre Freitas Câmara:

"O prazo para oferecimento de impugnação, nos termos do art. 525, é de quinze dias (...). Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, o termo inicial do prazo será o dia do fim do prazo de quinze dias para pagamento voluntário a que se refere o art. 523, como se depreende do texto do art. 525. Em outros termos, tratando-se de obrigação pecuniária o executado será intimado para, em quinze dias, efetuar o pagamento voluntário e, decorrido este prazo sem que o pagamento tenha sido feito, inicia-se automaticamente, independentemente de penhora ou de nova intimação, o prazo para que o executado ofereça sua impugnação (art. 525)." (O Novo Processo Civil Brasileiro, 2ªed., Atlas, São Paulo, 2016, p. 407-8).

No mesmo sentido, cito a Jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. INSURGÊNCIA DO BANCO IMPUGNANTE. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MARCO INICIAL. QUINZE DIAS A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESCRITO NO ARTIGO 524 DO CPC. EXEGESE DO ARTIGO 525 DO CPC. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA APÓS O PRAZO QUINQUENAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. (TJ-SC - AI: 40071797820178240000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 16/03/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Em conformidade com o disposto no art. 525, do CPC/15, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença contendo obrigação de pagar quantia certa é de 15 dias, contados após o decurso do prazo para pagamento voluntário. Salta aos olhos a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada mais de 3 anos após do decurso do prazo. II - Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AI: 14152118620208120000 MS 1415211-86.2020.8.12.0000, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 09/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2021)

Por outro lado, importa registrar que a Secretaria da Vara atestou, em erro grosseiro, a tempestividade da impugnação, mesmo protocolizada após o decurso do prazo, o que possivelmente induziu a erro o Juízo da causa.

A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada de forma extemporânea equivale a peça juridicamente inexistente, restando impossibilitada a análise dos argumentos apresentados pela parte impugnante.

Assentadas essas premissas, a declaração de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 02.09.2020, é medida que se impõe.

Em razão do acolhimento da preliminar, ficam prejudicados os demais temas da Apelação.

Sentença reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolhendo a preliminar suscitada, reformar a decisão recorrida para reconhecer a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado e, por consequência,
anular a sentença que tornou inexigível o título executivo extrajudicial.

Belém, 09/10/2024